Tribunal: STF
Processo: HC 228536
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 814.462, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. No caso dos autos, a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 29, 70 e 23, § 3º, todos do Código Penal. 



    8. Narra a denúncia que o paciente e o corréu “são integrantes da associação criminosa 'TUDO 2' e tinham a intenção de matar (...), supostamente integrante da facção criminosa rival no tráfico de drogas nesta cidade, 'TUDO 3'. Ou seja, a motivação do crime foi a disputa pela hegemonia no tráfico de drogas nesta cidade e região”.



    9. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 09.05.2019. Contudo, o acionante encontrava-se foragido, tendo o mandado prisional sido cumprido apenas em 22.08.2021. Transcrevo o seguinte trecho do decreto prisional:



    No caso dos autos, atribui-se ao Representado a prática do delito de homicídio qualificado, praticado contra a vítima (...), supostamente em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. 



    A liberdade do Representado representa grave perigo para a ordem pública, vez que, pelo depoimento do apontado coautor do delito, o Representado gerencia o tráfico de drogas nesta cidade de Vitória da Conquista e em outras cidades da região, o que faz crer que, se solto, poderá voltar a delinquir. Ademais, a comunidade local foi abalada pela ocorrência de crime tão bárbaro e os elementos constantes dos autos evidenciam ainda que o representado, em liberdade, será tentado a perturbar a prova e, se condenado, criará embaraços ao cumprimento da pena, tudo conforme informações que emergem dos depoimentos acima mencionados.



    10. Tal como assentou o Tribunal estadual, “os fundamentos utilizados (...) para determinar a prisão preventiva (...) foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública, em razão da gravidade das condutas e do modus operandi do Paciente, assim como pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, restando plenamente legitimada a manutenção da constrição cautelar “.



    11. Quanto ao mais, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:



    [...] em que pesem as alegações dos Impetrantes quanto ao suposto excesso de prazo para a formação da culpa do Paciente, não se percebe nenhuma desídia ou inércia injustificada por parte da Autoridade Impetrada, sendo importante pontuar, conforme consta dos informes, que, diversamente do Corréu (...), o Paciente permaneceu foragido por longo período de tempo, somente tendo sido capturado, no Estado de Pernambuco, em 22/08/2021. 



    Demais disto, constata-se que o Juízo primevo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/11/2022, às 08h30min, de modo que supostos atrasos são justificados em razão das peculiaridades do caso concreto, não havendo, portanto, mora injustificada ou afronta ao princípio da razoabilidade. 



    Observa-se, ainda, que a segregação cautelar do Paciente vem sendo reavaliada periodicamente, conforme se extrai das informações prestadas pela Autoridade Impetrada, (...), o que também afasta qualquer alegação de delonga injustificada. 



    Não se pode descurar, ademais, que o feito transcorreu durante largos dois anos de período pandêmico, o que somado à evidente complexidade da causa, demonstra a ausência de atuação desidiosa ou de inércia por parte do Juízo primevo, tendo se esmerado em dar o regular prosseguimento ao feito, inclusive, com designação de data para audiência de instrução e julgamento. 



    (...) 



    Sendo assim, em que pese, de fato, exista uma mora no caso em apreço, esta não é injustificada, diante das circunstâncias do feito, não estando configurado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, valendo salientar que o Juízo impetrado já designou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/11/2022, às 08h30min” (grifos acrescidos).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator